Tribunal: TCU
Processo: 006.175/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1224/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requer que o Tribunal: i) apure "possível ingerência indevida do governo federal na empresa de economia mista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, mediante a troca de seu presidente, em possível afronta à Lei 6.404/1976 e à Lei no 13.303/2016 e sem que tenha havido justificativa técnica e/ou gerencial plausível para a alteração e sem que os motivos determinantes fossem expressamente declinados, de modo a possibilitar o posterior controle pelos órgãos de fiscalização e a garantir a necessária transparência exigida em situações previstas no art. 157, § 4o, da Lei 6.404/1976"; e ii) determine, "em caráter cautelar, à Controladoria-Geral da União e à Comissão de Ética Pública, que adotem imediatas providências no sentido de investigar em profundidade a ocorrência de eventual conflito de interesses na indicação do Sr. Adriano José Pires Gonçalves à presidência da Petrobras"; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 10-12, dos quais se extraem as seguintes conclusões: i) "no tocante aos atos de gestão em que supostamente tenham ocorrido irregularidades, entende-se ter havido perda de objeto uma vez que o indicado se declarou impedido", inexistindo "elementos nos autos que possam comprovar a ocorrência de irregularidades quanto à ingerência indevida na Petrobrás, bem como inexistência de ocorrência de dano ao Erário"; ii) "Quanto à nova escolha do ex-secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, Sr. José Mauro Ferreira Coelho, para ocupar a presidência da Petrobras, em 6/4/2022 (Quem é o novo indicado para presidir a Petrobras - DW - 07/04/2022), vem sendo realizado um rigoroso critério de seleção, de acordo com a ampla divulgação que vem sendo realizada na imprensa, por meio de requisitos, formulários e análise de currículo, entre outros percucientes exames"; iii) "as notas divulgadas em mídia eletrônica não caracterizam indícios na acepção técnico-jurídica enraizada do vocábulo, tampouco carregam qualidades indutoras de inferências probatórias válidas"; e iv) "a representação não aponta nenhum indício concreto de irregularidade, uma vez que as notícias trazidas se limitam a relatar percepções e opiniões de algumas empresas de telecomunicações, bem como traz análises de jornalistas sobre a política no Brasil". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não atender os requisitos de admissibilidade previsto no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 006.175/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado) 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.